Tribunal: TJDFT
Processo: 0733305-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. PREVENÇÃO. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. De acordo com o art. 286 do Código de Processo Civil as ações serão distribuídas por dependência quando: a) se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; b) tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; c) houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.
2. Por sua vez o art. 55, § 3o, do CPC esclarece que mesmo não havendo conexão ou continência entre as ações, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.
3. À priori, a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento não tem conexão com a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, porquanto distintos os pedidos e causas de pedir. Contudo, ante a existência de prejudicialidade externa, necessária a reunião das ações em que se discute a abertura, registro e cumprimento de testamento com a de inventário, já que uma influência na outra.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO para declarar competente o Juízo Suscitante, Juízo da TERCEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA.